Tribunal: TJES
Processo: 5011129-69.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011129-69.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA BECALLI BINDA
RECORRIDO: UNIMED VITÓRIA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5011129-69.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ROSANGELA BECALLI BINDA
.

RECORRIDO:
UNIMED VITÓRIA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 de 46 da Lei n.º 9.099/95 e enunciado nº 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CATARATA. LENTE INTRAOCULAR. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. MATERIAL INDISPENSÁVEL AO PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ROSANGELA BECALLI BINDA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 2.850,00 a título de danos materiais, mas negando a indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que a negativa de cobertura da lente intraocular, material indispensável para a cirurgia de catarata autorizada, extrapola o mero descumprimento contratual e atinge sua dignidade.

3.

Em contrapartida, a recorrida apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de danos morais indenizáveis, alegando que se trataria de mero descumprimento contratual.

4.

Inicialmente, vejamos trecho da sentença vergastada, a fim de nortear e fundamentar o presente Voto:

[...]
Posto isso, malgrado o contrato estipule a exclusão de cobertura para lente intraocular, a exclusão é nula de pleno direito, porquanto manifestamente abusiva a limitação de cobertura contratual, nos termos do art. 51, inciso IV, parágrafo 1º, II e III, do CDC
. Isso porque, são nulas de pleno direito as cláusulas que restringem o direito do consumidor quanto ao tratamento de que necessita, por atingir obrigação fundamental da operadora, inerente à natureza do contrato, que é de preservar e garantir a saúde do beneficiário.

Logo, se o contrato possui cobertura para a cirurgia, deve igualmente possuir cobertura para a lente intraocular, imprescindível para o sucesso do procedimento, visto que sua realização depende de tal material
.

Vale ressaltar que o STJ já possui jurisprudência consolidada acerca da proibição destas cláusulas limitativas, visto já ter afirmado que “a jurisprudência desta Corte é pacífica em repudiar a recusa de fornecimento de instrumento cirúrgico ou fisioterápico, quando este se encontrar proporcionalmente interligado à prestação contratada, como é o caso de próteses essenciais ao sucesso das cirurgias ou tratamento hospitalar decorrente da própria intervenção cirúrgica” (STJ- AgRg no Ag 1.226.643-SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJE 12/04/2011)

Desta forma, deve a Autora ser ressarcida na quantia de R$ 2.850,00 (comprovante em id n° 65878421), diante da falha na prestação dos serviços da Requerida
.

[...] grifei

5. Pois bem. O posicionamento do(a) ilustre Magistrado(a) prolator(a) da sentença atacada não merece retoques
.

6.

A recusa indevida de cobertura de material essencial para procedimento cirúrgico está baseada em cláusula contratual que, apenas após discussão judicial, foi declarada nula, não havendo margem para reconhecimento de afetação a direitos da personalidade.

7.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, para manter a sentença tal como proferida.

8.

Condeno a recorrente em custas e honorários, fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)